Tribunal: STF
Processo: RE 241423
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APRECIAÇÃO - PREMISSAS. No
julgamento do recurso extraordinário são consideradas as premissas
fáticas constantes do acórdão impugnado. Defeso é substituí-las,
porquanto o procedimento exige reexame da prova.
        PROVENTOS - BENEFÍCIOS OUTORGADOS AOS SERVIDORES EM
ATIVIDADE. O preceito do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal,
na redação primitiva, encerra a igualização dos proventos ao que
percebido pelo pessoal ativo, evitando-se que um benefício - a
aposentadoria - acabe por prejudicar o servidor. A pedra de toque da
equivalência está em indagar-se se, estando em atividade o servidor,
ser-lhe-ia reconhecido, ou não, o direito previsto em lei. Extensão
de melhoria decorrente de novo plano de cargos e carreiras,
observando-se o patamar alcançado pelo servidor quando em atividade.